Tribunal: TJMT
Processo: 1033326-05.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033326-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILVA MARIA ALMEIDA - CPF: 396.179.631-91 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. SEGURADA ESPECIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário, cumulada com pedido de inclusão em programa de reabilitação profissional. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e de ausência de comprovação da condição de segurada especial rural. A autora requereu a reforma da decisão, pleiteando, alternativamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a recorrente comprovou sua condição de segurada especial rural no período relevante; (ii) analisar se há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional; (iii) apurar a existência de nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas e a atividade rural; e (iv) avaliar a necessidade de realização de nova perícia médica judicial diante da alegada divergência técnica com os documentos médicos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de nova perícia judicial somente é cabível quando o laudo for omisso, contraditório ou tecnicamente deficiente, o que não se verifica no caso concreto, em que o perito respondeu adequadamente aos quesitos, fundamentou tecnicamente suas conclusões e observou os requisitos do art. 473 do CPC.

4.

A ausência de especialização em ortopedia do perito nomeado não invalida a perícia, conforme jurisprudência do STJ, desde que cumpridos os critérios técnicos, como ocorrido nos autos.

5.

O laudo pericial judicial, realizado com base em exame físico e documentação médica, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, registrando a plena funcionalidade da autora e ausência de limitação compatível com incapacidade previdenciária.

6.

A perícia atestou que as patologias apresentadas (artrose, radiculopatia, transtornos discais lombares) possuem natureza degenerativa, relacionadas ao envelhecimento, e não apresentam nexo ocupacional com a atividade rural exercida.

7.

Os laudos médicos particulares, por serem unilaterais e produzidos fora do contraditório, não infirmam a prova pericial judicial tecnicamente fundamentada.

8.

A autora não logrou êxito em demonstrar sua condição de segurada especial rural, apresentando documentos frágeis, antigos, ou em nome de terceiros, além de residir em zona urbana, o que, sem prova da vinculação efetiva ao meio rural, compromete sua alegação de exercício da atividade em regime de economia familiar.

9.

A reiteração de demanda com base em conjunto probatório anteriormente considerado insuficiente pela Justiça Federal reforça a fragilidade da prova da condição de segurada.

10.

A inexistência de incapacidade laboral inviabiliza a análise sobre eventual reabilitação profissional, pois esta pressupõe a constatação de incapacidade parcial para a atividade habitual, o que foi afastado pela perícia.

11.

O reconhecimento do nexo causal ou concausal entre a atividade rural e as doenças alegadas não foi demonstrado, sendo expressamente afastado pelo perito judicial com base nos critérios técnicos de Penteado, diante da ausência de elementos objetivos que indiquem contribuição relevante do trabalho para o quadro clínico.

12.

A teoria dos motivos determinantes não vincula o Poder Judiciário, que deve verificar todos os requisitos legais para a concessão do benefício, independentemente dos fundamentos apresentados na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de nova perícia judicial depende da demonstração de vício técnico ou omissão relevante no laudo, o que não se verifica quando o perito responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões.

2.

Laudos médicos particulares não substituem a perícia oficial judicial, por se tratarem de documentos unilaterais produzidos em contexto assistencial.

3.

A condição de segurado especial exige início de prova material contemporâneo e idôneo, corroborado por prova testemunhal, não sendo suficiente documentação genérica ou em nome de terceiros.

4.

A concessão de benefício acidentário exige comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral, não sendo presumível em casos de doenças degenerativas sem exposição a risco ocupacional relevante.

5.

O Poder Judiciário não está vinculado aos fundamentos do indeferimento administrativo e pode indeferir o pedido com base em requisitos legais não enfrentados na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/91, arts. 11, VII; 19; 21, I e 21-A; 42, §1º; 86; CPC, arts. 373, I; 371; 473; 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2186864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.03.2024; TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025; TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Nilva Maria Almeida, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido invalidez por acidente de trabalho ou, subsidiariamente, auxílio-doença de natureza acidentária, com pedido de inclusão em programa de reabilitação profissional.

A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da condição de segurada especial rural, ou mesmo da existência de incapacidade laborativa decorrente de infortúnio do trabalho.

Fundamentou sua conclusão na análise do conjunto probatório e, especialmente, no laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laborativa e de nexo entre as patologias apresentadas e a atividade profissional alegada.

Determinou, ao final, a improcedência do pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com isenção de custas e honorários, nos moldes do artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Em suas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, que sempre laborou na condição de agricultora, em regime de economia familiar, apresentando documentos contemporâneos que indicam sua vinculação à atividade rural, tais como Cadastro Ambiental Rural (CAR), declarações do INCRA e da associação rural, notas fiscais e licenciamento ambiental, bem como CAT emitida em 2024.

Afirma que essas provas são suficientes para configurar o início de prova material exigido pela legislação previdenciária, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova.

Argumenta que o indeferimento administrativo por parte do INSS fundou-se exclusivamente na alegada ausência de incapacidade laborativa, sem qualquer menção à inexistência de qualidade de segurada, de modo que, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, não poderia o juízo sentenciante inovar na fundamentação para indeferir o pedido com base em argumento não ventilado na via administrativa.

No tocante à incapacidade, a apelante alega possuir patologias degenerativas osteomusculares crônicas (artrose, radiculopatia, transtornos discais lombares), com limitação funcional grave e permanente, incompatíveis com o desempenho de atividade braçal.

Sustenta que o laudo pericial judicial foi genérico e contraditório, tendo desconsiderado relatórios médicos particulares e do SUS que indicam, de forma expressa, a incapacidade laboral total e permanente da segurada.

Pleiteia, com base na divergência técnica, a realização de nova perícia médica judicial, a ser conduzida por profissional especializado em Ortopedia e Medicina do Trabalho, sendo que, se necessário, arcará com os custos da nova prova técnica.

Ao final, requer o provimento integral da apelação para que seja reformada a sentença, reconhecida a qualidade de segurada especial rural da autora, o nexo concausal entre a enfermidade e a atividade agrícola, e, por conseguinte, concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária.

Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia médica.

Pugna, ainda, pela condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com juros de mora e correção monetária, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como pela fixação de honorários recursais, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 339945391, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Nilva Maria Almeida insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ela apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que a autora, atualmente com 63 anos de idade, exerceu atividade de lavradora em regime de economia familiar, por aproximadamente 18 anos.

Refere, na petição inicial, que aos 15 anos de idade sofreu queda de cavalo, iniciando quadro de dor lombar que se agravou progressivamente ao longo dos anos.

Alega que em 01 de outubro de 2019, durante o exercício de suas funções agrícolas, sofreu acidente de trabalho consistente em esforço excessivo ao erguer objeto, resultando em sequelas graves na coluna vertebral.

Aduz que em razão do infortúnio laboral desenvolveu patologias osteomusculares incapacitantes, notadamente compressão de raízes nervosas, artrose lombar, transtornos de discos intervertebrais e radiculopatia.

Afirma que requereu benefício previdenciário junto ao INSS, tendo sido emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT sob o número 2024-800411-5/01 em 02 de dezembro de 2024, porém o requerimento administrativo número 630.699.671-4 foi indeferido em 02 de dezembro de 2024, sob o fundamento de não constatação de incapacidade laborativa.

Sustenta fazer jus ao benefício acidentário ante o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a qualidade de segurada especial rural e a incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

Colacionou documentos pessoais, laudos médicos, notas fiscais, declarações e exames de imagem. Postulou a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, do auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da inclusão em programa de reabilitação profissional.

Deferida a gratuidade da justiça, determinou-se a realização de perícia médica judicial, com a inversão do ônus de adiantamento dos honorários periciais ao INSS, nos termos da Lei Federal número 14.331 de 04 de janeiro de 2022.

O laudo pericial foi apresentado em 02 de junho de 2025 pelo médico Dr. Almyr Danilo Marx Neto, que concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, classificando as patologias como degenerativas e sem nexo ocupacional. (id. 337336909)

Inconformada com a conclusão pericial, a autora apresentou quesitos complementares, os quais foram respondidos em 14 de agosto de 2025, ocasião em que o perito ratificou integralmente sua conclusão inicial. (id. 337336927)

Após a apresentação da contestação, pelo INSS, a autora requereu a realização de nova perícia médica, por especialista em ortopedia, às suas expensas, pedido este impugnado pela autarquia previdenciária.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua condição de segurada especial no período relevante. As razões para tal conclusão são múltiplas e se somam para infirmar a pretensão da autora.

Primeiro, o comprovante de endereço juntado (Id. 177780369) indica residência em zona urbana de Rondonópolis (“Rua Balbina Silva de Oliveira, Bairro Magnólia”), o que, por si só, gera fundada dúvida sobre a alegação de que seu sustento provém exclusivamente da atividade rural em regime de economia familiar.

Segundo, a prova documental apresentada é extremamente frágil. A carteira de agricultora familiar (Id. 177780371) data de 2008, sendo documento antigo e insuficiente para comprovar a atividade rural nos anos que antecederam o suposto acidente (2019). A Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (Id. 177780374), documento unilateralmente produzido, não possui a assinatura do emitente, carecendo de força probatória. A declaração de união estável com o Sr. Lindolfo Felix Taveira, datada de 14 de outubro de 2019 (Id. 177780378) consta com uma rubrica sem reconhecimento de firma, o que a torna frágil como prova. Ademais, a maioria dos documentos rurais (CAR, declaração do INCRA, notas fiscais) está em nome do suposto companheiro, não havendo prova robusta de que a autora efetivamente laborava em regime de economia familiar.

Terceiro, e de crucial importância, é o histórico de demandas da autora perante a Justiça Federal. Conforme se depreende do v. Acórdão colacionado como exemplo (Processo nº 1003105-94.2019.4.01.3602), a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso, ao analisar pedido de aposentadoria por idade rural, concluiu que "as provas colacionadas nos autos não comprovam a atividade rural necessária ao deferimento do pedido". Naquela seara, foram analisados documentos praticamente idênticos aos apresentados neste feito, tendo o juízo federal concluído pela insuficiência do início de prova material e pela fragilidade da prova oral. De igual modo, na ação ajuizada pela autora em junho/2025 na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT (Processo nº 1002552-37.2025.4.01.3602), em que se objetivava a concessão de aposentadoria rural por idade, foi indeferida a petição inicial, por insuficiência de prova material quanto a condição de segurada especial, constando: ‘Nesse contexto, tenho que a documentação anexada à inicial, quando analisada conjuntamente com a instrução probatória da demanda anterior, fica bastante fragilizada, não caracterizando início de prova material idôneo ao prosseguimento da presente ação, pois pouco acrescenta ao que já foi apreciado e decidido judicialmente.”

A reiteração de demanda com base no mesmo conjunto probatório já considerado insuficiente por outra esfera do Judiciário, sem a apresentação de novos e robustos elementos, denota a ausência do preenchimento do requisito basilar para a sua pretensão. A autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) quanto à sua qualidade de segurada especial.

II - Da Incapacidade Laborativa e do Nexo Causal Acidentário

Ainda que se pudesse, por extremo esforço argumentativo, superar a ausência de comprovação da qualidade de segurada, a pretensão autoral esbarraria, de forma intransponível, na ausência de comprovação da incapacidade laborativa de natureza acidentária.

O laudo médico pericial, produzido sob o crivo do contraditório por perito de confiança deste Juízo (Id. 196153114), foi categórico e conclusivo. Após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, o expert afirmou:

“A avaliação pericial de Nilva Maria Almeida constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

Ademais, o perito rechaçou a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas (artrose, transtornos de discos lombares, radiculopatia) e a atividade laboral, classificando-as como “condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional”.

Instado a se manifestar sobre os quesitos complementares da autora, o perito judicial (Id. 204333097) manteve integralmente suas conclusões, rebatendo, com fundamentos técnicos, a alegação de que as patologias reduziriam a aptidão para o trabalho rural e esclarecendo que o exame físico não evidenciou qualquer limitação funcional relevante.

Destarte, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, falhando em demonstrar tanto a sua qualidade de segurada especial quanto a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A improcedência do pedido é, portanto, medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 337336938)

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente se está demonstrada sua qualidade de segurada especial rural, se existe incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, se há nexo causal ou concausal entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral, e se é cabível a determinação de nova perícia médica judicial diante da divergência entre o laudo pericial e os relatórios médicos particulares.

Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes ao controle jurisdicional de atos administrativos previdenciários e se as condições pessoais da recorrente configuram impossibilidade de reabilitação profissional.

De início, passa-se à análise da questão processual atinente ao pedido de realização de nova perícia médica judicial, eis que sua apreciação é prejudicial ao exame das demais controvérsias.

A recorrente sustenta que o laudo pericial diverge dos relatórios médicos particulares e do Sistema Único de Saúde, sendo necessária nova avaliação por especialista em ortopedia e medicina do trabalho, custeada por si própria. O pedido, contudo, não merece acolhida.

Explica-se.

O artigo 480 do Código de Processo Civil autoriza a determinação de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

A jurisprudência consolidou que a nova perícia não se presta a substituir conclusão pericial tecnicamente fundamentada apenas por ser desfavorável à parte, mas somente quando houver vício formal ou técnico no laudo, quando o perito não responder adequadamente aos quesitos, quando houver contradição interna relevante, ou quando fatos supervenientes exigirem nova avaliação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PERITO ESPECIALISTA. NOMEAÇÃO . DESNECESSIDADE. 1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF. 3.
A jurisprudência do STJ entende que a "especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021). 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024) (grifei)

No caso dos autos, o laudo elaborado pelo Dr. Almyr Danilo Marx Neto em 02 de junho de 2025 (id. 337336909) apresenta aspectos formais plenamente adequados aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Contém qualificação completa da pericianda, histórico clínico detalhado, descrição objetiva do exame físico realizado, análise minuciosa dos documentos médicos apresentados, diagnósticos com as respectivas classificações segundo a Classificação Internacional de Doenças, fundamentação técnica da conclusão alcançada e resposta completa e fundamentada a todos os quesitos formulados pelas partes.

O perito consignou de forma clara e objetiva que a avaliação física constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação do segmento lombossacro da coluna vertebral, ausência de prejuízo da marcha e preservação da funcionalidade dos membros inferiores, concluindo pela reduzida gravidade do quadro clínico atual e pela ausência de repercussão na capacidade laborativa.

Instado a se manifestar sobre os quesitos complementares apresentados pela autora, o
expert
ratificou integralmente suas conclusões em 14 de agosto de 2025 (id. 337336927).

Esclareceu que o exame físico não evidenciou reduções dos movimentos do segmento lombossacro, que não ficou demonstrado prejuízo da marcha ou redução da funcionalidade dos membros inferiores, que não há necessidade do uso de medicamentos direcionados e em dosagens otimizadas para o tratamento da dor crônica, e que os critérios de Penteado para nexo concausal não foram preenchidos ante a ausência de comprovação da exposição a risco ergonômico em intensidade e tempo de exposição diário capaz de agravar o dano.

Concluindo, portanto, que todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

A alegada divergência entre o laudo pericial judicial e os relatórios médicos particulares não configura vício que justifique nova perícia.

Como se sabe, laudos médicos particulares possuem natureza de atestados unilaterais, produzidos em contexto assistencial, sem o contraditório e a imparcialidade inerentes à perícia judicial.

Ora, é da essência do sistema probatório que médicos assistentes e perito judicial possam ter conclusões distintas, pois o médico assistente avalia a necessidade de tratamento e afastamento sob a perspectiva terapêutica, enquanto o perito judicial avalia objetivamente a capacidade residual para o trabalho habitual sob a perspectiva técnico-jurídica. O contexto e a finalidade das avaliações são diversos.

No caso concreto, o laudo pericial está formalmente adequado, tecnicamente fundamentado, respondeu a todos os quesitos e apresenta conclusão objetiva baseada em exame físico e análise documental, de modo que, não há qualquer vício formal ou técnico que justifique a produção de nova prova pericial.

Rejeito, pois, o pedido de determinação de nova perícia médica judicial.

Com relação à qualidade de segurada especial, ressalto que a competência desta Justiça Estadual, em matéria previdenciária, restringe-se ao julgamento das causas decorrentes de acidente do trabalho, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Para tanto, é pressuposto indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão ou doença e a atividade laboral, bem como a qualidade de segurado da Previdência Social.

A recorrente postula o benefício na condição de segurada especial, categoria definida no artigo 11, inciso VII, da Lei Federal número 8.213 de 24 de julho de 1991, que exige o exercício da atividade agropecuária em regime de economia familiar como fonte preponderante de subsistência.

A comprovação dessa condição exige início de prova material contemporânea ao período que se pretende comprovar, corroborada por prova testemunhal, conforme dispõe a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 106, da Lei de Benefícios.

Analisando detidamente o acervo probatório, constato que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua condição de segurada especial no período relevante.

As razões para essa conclusão são múltiplas e se somam para infirmar a pretensão autoral. Senão vejamos.

O comprovante de endereço juntado aos autos indica residência em zona urbana de Rondonópolis, na Rua Balbina Silva de Oliveira, Bairro Magnólia, o que, por si só, gera fundada dúvida sobre a alegação de que seu sustento provém exclusivamente da atividade rural em regime de economia familiar.

Embora a lei admita residência em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural explorado, não há prova de que a residência urbana esteja próxima a qualquer imóvel rural explorado pela autora ou de que a atividade rural constitua sua fonte preponderante de subsistência.

Confira-se que a prova documental apresentada é extremamente frágil e insuficiente, veja-se que a carteira de agricultora familiar data de 2008, sendo documento antigo e incapaz de comprovar atividade rural contemporânea ao período relevante, qual seja, os anos que antecederam o suposto acidente em 2019 e o requerimento administrativo em 2024.

A Comunicação de Acidente de Trabalho, documento unilateralmente produzido, não possui a assinatura do emitente, carecendo de força probatória.

Demais disso, a declaração de união estável com o senhor Lindolfo Felix Taveira, datada de 14 de outubro de 2019, consta com rubrica sem reconhecimento de firma, o que a torna frágil como prova.

Ademais, a maioria dos documentos rurais apresentados, notadamente o Cadastro Ambiental Rural, a declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e as notas fiscais de venda e compra de insumos agrícolas, está em nome do suposto companheiro, não havendo prova robusta de que a autora efetivamente laborava em regime de economia familiar.

Convém, ainda, salientar, o histórico de demandas da recorrente perante a Justiça Federal.

Conforme se depreende da fundamentação da sentença recorrida, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso, ao analisar pedido de aposentadoria por idade rural formulado pela ora recorrente no Processo número 1003105-94.2019.4.01.3602, concluiu que as provas colacionadas nos autos não comprovam a atividade rural necessária ao deferimento do pedido.

Naquela seara, foram analisados documentos praticamente idênticos aos apresentados neste feito. De igual modo, na ação ajuizada pela autora em junho de 2025 na Primeira Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, Processo número 1002552-37.2025.4.01.3602, em que se objetivava a concessão de aposentadoria rural por idade, foi indeferida a petição inicial por insuficiência de prova material quanto à condição de segurada especial.

O juízo federal consignou expressamente que a documentação anexada à inicial, quando analisada conjuntamente com a instrução probatória da demanda anterior, fica bastante fragilizada, não caracterizando início de prova material idôneo ao prosseguimento da presente ação, pois pouco acrescenta ao que já foi apreciado e decidido judicialmente.

A reiteração de demanda com base no mesmo conjunto probatório já considerado insuficiente por outra esfera do Judiciário, sem a apresentação de novos e robustos elementos de prova, denota a ausência do preenchimento do requisito basilar para sua pretensão.

O início de prova material exigido pela legislação deve ser contemporâneo ao período que se pretende comprovar, idôneo e emanado de fonte confiável não contraditada por outros elementos, e convergente no sentido de que diversos documentos devem apontar na mesma direção probatória.

Nesse sentido, os documentos apresentados não atingem esse padrão probatório mínimo, porquanto, a residência urbana não foi explicada, a titularidade dos documentos rurais está em nome de terceiro sem prova robusta da união estável, e há fragilidade evidente dos documentos individuais.

Nessa perspectiva, confere-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à sua qualidade de segurada especial.

Como visto, o conjunto probatório apresenta múltiplas fragilidades que, somadas, impedem o reconhecimento dessa condição.

Ainda que alguns documentos, isoladamente, pudessem sugerir alguma vinculação com atividade rural, a análise sistemática e o histórico judicial adverso demonstram insuficiência do início de prova material exigido pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Esse fundamento, por si só, já seria suficiente para manter a sentença recorrida, ante a ausência de comprovação de requisito essencial ao benefício postulado.

Com efeito, conquanto se pudesse, por construção argumentativa, superar a inexistência de prova da qualidade de segurada especial, a pretensão recursal esbarraria de forma intransponível na ausência de comprovação da incapacidade laborativa de natureza acidentária.

A incapacidade laborativa para fins previdenciários não se confunde com a mera existência de doença ou sintomas.

Conforme ensina a doutrina especializada, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione.

A incapacidade pode ser total ou parcial, temporária ou permanente, comum ou acidentária, mas em qualquer hipótese deve estar objetivamente demonstrada.

O artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Federal número 8.213 de 1991, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, dispõe que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social.

A perícia médica judicial constitui, portanto, o meio de prova legalmente adequado para aferição da incapacidade.

No caso dos autos, o laudo pericial elaborado em 02 de junho de 2025 foi categórico e conclusivo ao afirmar que a avaliação pericial de Nilva Maria Almeida constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

A conclusão pericial está solidamente fundamentada em elementos técnicos objetivos, conforme se verifica no exame físico realizado, que evidenciou amplitude normal dos movimentos do segmento lombossacro da coluna vertebral em todas as suas direções, incluindo flexão, extensão, flexão lateral e rotação.

Não ficou demonstrado prejuízo da marcha ou redução da funcionalidade dos membros inferiores, consignou o perito, que a pericianda adentrou o consultório caminhando sem dificuldades, senta-se e levanta-se também sem dificuldades, e demonstrou habilidade satisfatória ao manusear os documentos.

O
expert
expressamente consignou que todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Quanto ao controle da sintomatologia álgica, o perito registrou que a recorrente realiza uso intermitente de medicamento anti-inflamatório para controle álgico, com melhora parcial do quadro, mas não demonstrou necessidade do uso de medicamentos direcionados e em dosagens otimizadas para o tratamento da dor crônica.

Esse aspecto é relevante, pois dor crônica intensa e incapacitante demanda protocolo terapêutico específico, com medicações adjuvantes como antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, analgésicos opioides e procedimentos intervencionistas, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse aspecto, consignou que o uso intermitente de anti-inflamatório comum sugere dor de intensidade leve a moderada, compatível com atividades laborativas.

Veja-se que as patologias diagnosticadas, notadamente artrose não especificada com Classificação Internacional de Doenças M19.9, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia com CID M51.1, outra degeneração especificada de disco intervertebral com CID M51.3, e radiculopatia com CID M54.1, foram classificadas pelo perito como condições degenerativas relacionadas ao envelhecimento natural.

Confira-se que a recorrente tem atualmente 63 anos de idade, de modo que os processos degenerativos da coluna vertebral são comuns nessa faixa etária, não implicando, por si sós, em incapacidade laborativa, de modo que a correlação clínico-radiológica é essencial, e o perito expressamente consignou que o exame físico não evidenciou limitações objetivas compatíveis com incapacidade.

A recorrente invoca relatório médico particular de 09 de setembro de 2025 que atesta dor e limitação funcional de longa data que a incapacitariam para atividades laborativas habituais.

Todavia, laudos médicos particulares possuem natureza de atestados unilaterais produzidos em contexto assistencial.

Como é cediço, o médico assistente tem relação de confiança com o paciente e seu objetivo é terapêutico e preventivo, consistente em indicar afastamento para tratamento.

O perito judicial, por sua vez, tem função técnico-jurídica de avaliar objetivamente a capacidade residual.

Dessa forma, verifica-se que são contextos e objetivos diversos que naturalmente podem conduzir a conclusões distintas.

Ademais, o relatório particular não descreve detalhadamente o exame físico realizado, limitando-se a afirmações genéricas sobre dor e limitação funcional, sem quantificar objetivamente as limitações alegadas.

Esta Corte de Justiça reconhece a relevância dos laudos particulares como elemento probatório, mas não como substitutivo da perícia oficial. Como cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – INSURGÊNCIA COM BASE EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. A simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial. Decisão mantida . Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252348120238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2024)

Quanto à alegação de que a ausência de tratamento fisioterápico ou acompanhamento especializado decorreria de abandono terapêutico forçado por falta de recursos, observo que tal circunstância, ainda que verdadeira, não altera a conclusão pericial quanto à capacidade laborativa atual.

A própria recorrente afirmou não ter indicação cirúrgica e nega acompanhamento fisioterapêutico, o que reforça a baixa gravidade do quadro. Se houvesse incapacidade grave e progressiva, certamente haveria indicação médica de tratamento mais agressivo, incluindo possibilidade de intervenção cirúrgica, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, a existência de alterações radiológicas, tais como artrose e protrusões discais evidenciadas em exames de imagem, não implica automaticamente em incapacidade.

Estudos epidemiológicos demonstram que alterações degenerativas da coluna vertebral são achados comuns em exames de imagem de pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, especialmente após os 60 anos de idade
[1]
.

Assim, o que define a incapacidade não é a imagem, mas a correlação clínica entre os achados radiológicos e as limitações funcionais objetivamente demonstradas.

No caso concreto, o perito não encontrou limitações funcionais objetivas compatíveis com incapacidade, de modo que as alterações radiológicas, conquanto existentes, não têm repercussão incapacitante.

Confira-se, ainda, que o laudo pericial judicial está devidamente fundamentado e estruturado de acordo com os critérios técnicos exigidos pelo artigo 473 do Código de Processo Civil, eis que contém análise minuciosa da história clínica, dos documentos apresentados, do exame físico realizado e das funções profissionais exercidas pela autora.

De outro norte, a ausência de especialização em ortopedia, por si só, não compromete a validade nem a confiabilidade da perícia judicial, desde que o perito nomeado tenha habilitação legal para o exercício da medicina e realize o exame com observância aos parâmetros técnicos, o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, qualquer profissional médico possui conhecimentos básicos para identificar doenças e avaliar incapacidade, existindo farta literatura a respeito.

Diante de laudo pericial conclusivo, fundamentado e sem vícios técnicos, não há como acolher a pretensão autoral de reconhecimento de incapacidade laborativa com base exclusivamente em relatórios médicos particulares, porquanto, neste sentido, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, podendo considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

Conquanto a recorrente aduza que mesmo não havendo incapacidade absoluta, suas condições pessoais, notadamente a idade de 63 anos, a baixa escolaridade consistente em ensino médio completo, o histórico exclusivamente rural e o tempo afastada do mercado de trabalho, configurariam impossibilidade de reabilitação profissional e justificariam a concessão do benefício, o argumento não merece acolhida

Se o perito judicial concluiu pela capacidade plena para a atividade habitual, não há que se falar em análise da possibilidade de reabilitação para atividade diversa.

A questão da reabilitação somente se coloca quando há incapacidade para a atividade originalmente exercida, mas existe potencial residual para o exercício de outra atividade compatível com as limitações do segurado.

No caso dos autos, não há incapacidade demonstrada, de modo que a análise da reabilitação fica prejudicada. Ademais, a própria conclusão pericial foi de capacidade para a atividade habitual, ou seja, para o trabalho rural que a recorrente alega ter exercido. Se há capacidade para a atividade habitual, não há necessidade de reabilitação para atividade diversa.

Desse modo, a aplicação do aludido princípio implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema nº 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Saliente-se, ainda, que, para a caracterização de benefício previdenciário acidentário, exige-se não apenas a demonstração da incapacidade laborativa, mas também do nexo de causalidade entre a doença ou lesão e o trabalho exercido. O artigo 19 da Lei Federal número 8.213 de 1991 define acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. O artigo 21, inciso I, equipara ao acidente de trabalho a doença ligada ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

No caso dos autos, o perito judicial foi categórico ao afirmar que as patologias diagnosticadas são condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

Na resposta aos quesitos da autarquia previdenciária, o
expert
assinalou expressamente a opção de causa degenerativa, afastando as demais hipóteses, incluindo acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades equiparadas. Essa conclusão está solidamente fundamentada em critérios técnicos reconhecidos pela medicina do trabalho.

Na resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora, o perito explicou que não estão preenchidos os critérios de Penteado para nexo concausal, referência à metodologia proposta por José Carlos de Penteado em 2017 para avaliação do nexo de concausalidade. Esclareceu que não ficou comprovada a exposição a risco ergonômico em intensidade e tempo de exposição diário capaz de agravar o dano, nem ficou demonstrado o agravamento de dano preexistente em decorrência da exposição a risco ocupacional.

Esses critérios são essenciais para o reconhecimento do nexo concausal, pois não basta a coexistência temporal entre o trabalho e a doença, sendo necessária a demonstração objetiva de que o trabalho contribuiu diretamente para o surgimento ou agravamento da patologia.

As doenças diagnosticadas possuem natureza eminentemente degenerativa.

A artrose é doença degenerativa articular relacionada ao envelhecimento, uso cumulativo das articulações e fatores genéticos.

Dessarte, embora o trabalho braçal possa ser fator de risco, não é causa suficiente, especialmente em pessoa de 63 anos de idade.

Os transtornos de discos lombares e degenerações discais são processos progressivos relacionados à idade, desidratação discal, alterações biomecânicas e sobrecarga axial ao longo da vida.

Verifica-se que a própria recorrente relatou na anamnese pericial que apresentou queda de cavalo aos 15 anos de idade, tendo iniciado a partir de então quadro de dor lombar, evento anterior e não relacionado ao trabalho que teria deflagrado o processo álgico lombar.

Nesse liame, o aspecto mais relevante para o afastamento do nexo causal, contudo, é o hiato temporal entre o suposto evento acidentário e o primeiro registro médico contemporâneo.

A recorrente alega que o acidente teria ocorrido em 01 de outubro de 2019, mas o primeiro registro médico acerca das condições clínicas apresentadas consta do encaminhamento médico realizado pela Doutora Patrícia S. Cardenas em 04 de outubro de 2024, conforme consignado no laudo pericial.

Existe, portanto, intervalo de cinco anos entre o alegado acidente e o primeiro registro médico, sem qualquer documentação de tratamento, afastamentos ou quaisquer registros médicos nesse período.

Referida circunstância é incompatível com a ocorrência de acidente de trabalho com sequelas graves e incapacitantes.

Quanto ao nexo técnico epidemiológico previdenciário previsto no artigo 21-A da Lei Federal número 8.213 de 1991, que estabelece presunção legal de nexo quando há correlação entre a atividade econômica e a doença, observo que sua aplicação ao caso é controvertida.

O nexo técnico epidemiológico aplica-se primordialmente a empregados com registro formal, mediante correlação entre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa e a Classificação Internacional de Doenças.

No caso de segurada especial exercendo trabalho rural, em regime de economia familiar, não há Classificação Nacional de Atividades Econômicas específica registrada, o que dificulta a aplicação do instituto.

De qualquer modo, ainda que aplicável, o Instituto Nacional do Seguro Social pode elidir a presunção do nexo técnico epidemiológico mediante demonstração de que a doença não tem relação com o trabalho, nos termos do artigo 21-A, parágrafo 2º, da Lei de Benefícios.

No caso concreto, a perícia judicial cumpriu adequadamente esse papel, fundamentando tecnicamente a ausência de nexo ocupacional.

O reconhecimento de nexo concausal exige demonstração objetiva de que o trabalho contribuiu diretamente para o surgimento ou agravamento de doença. Não basta a mera alegação genérica de que o trabalho rural é penoso e exigente. É necessária a comprovação de que as condições específicas de trabalho, a intensidade do esforço, o tempo de exposição e as características da atividade foram determinantes ou contribuíram significativamente para a instalação ou agravamento da patologia.

No caso dos autos, não há essa demonstração. O perito avaliou o histórico ocupacional, as características da atividade rural e as patologias diagnosticadas, concluindo fundamentadamente pela ausência de contribuição direta do trabalho para o quadro degenerativo apresentado.

Não se desconhece que o trabalho rural caracteriza-se por esforço físico e exposição a fatores ergonômicos adversos.

Todavia, nem toda doença que acomete trabalhador rural tem nexo com o trabalho. As patologias degenerativas da coluna vertebral têm etiologia multifatorial, na qual se somam fatores genéticos, constitucionais, biomecânicos, relacionados ao envelhecimento e eventualmente ocupacionais.

Assim, a mera coexistência temporal entre o exercício de atividade laboral e o surgimento de doença degenerativa não autoriza, por si só, o reconhecimento do nexo causal ou concausal.

É imprescindível a demonstração, mediante avaliação técnica especializada, de que o trabalho foi fator determinante ou contribuinte relevante. Referida demonstração não foi feita no caso concreto, prevalecendo a conclusão pericial de ausência de nexo ocupacional.

Por fim, destaca-se que a recorrente invoca a teoria dos motivos determinantes, argumentando que o indeferimento administrativo se fundamentou exclusivamente na não constatação de incapacidade laborativa, sem questionar a qualidade de segurada especial, de modo que o Judiciário não poderia criar fundamento novo para negar o benefício.

Ora, o argumento não procede.

Como se sabe, a teoria dos motivos determinantes é construção doutrinária e jurisprudencial do Direito Administrativo segundo a qual a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos fáticos e jurídicos expressamente declarados pela Administração, de modo que, se os motivos declarados são falsos ou inexistentes, o ato é inválido.

Essa teoria tem por objetivo garantir a coerência e a segurança jurídica na atuação administrativa, impedindo que a Administração Pública, em sede de recurso administrativo ou de novo ato, invoque motivação diversa da originalmente declarada.

Entretanto, a teoria dos motivos determinantes vincula a própria Administração Pública no exercício da função administrativa, mas não vincula o Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos é amplo e não se restringe aos motivos declarados pela Administração.

O Poder Judiciário pode e deve analisar todos os requisitos de validade do ato e do direito pleiteado, independentemente dos fundamentos administrativos, sob pena de se transformar em mera instância revisora que confirmaria ou não a motivação administrativa, o que não corresponde à função jurisdicional constitucionalmente estabelecida.

Consoante já citado alhures, a concessão de benefício previdenciário exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos legais, notadamente a qualidade de segurado, a carência quando exigível, a incapacidade laborativa para benefícios por incapacidade, e o nexo causal para benefícios acidentários.

Desse modo, o juiz tem o dever de verificar todos os requisitos legais, independentemente dos fundamentos do indeferimento administrativo.

Nessa linha de intelecção, não se pode conceder benefício a quem não preenche requisito essencial, ainda que a autarquia previdenciária não tenha invocado tal fundamento administrativamente.

Dessarte, o silêncio administrativo quanto a um requisito não significa reconhecimento implícito de sua presença. Pode decorrer de análise prioritária de outro requisito, de economia processual, ou de limitação temporal e material do processo administrativo.

No caso concreto, o Instituto Nacional do Seguro Social, ao não questionar especificamente a qualidade de segurada especial no indeferimento administrativo, não reconheceu implicitamente essa condição.

Ora, compete ao requerente do benefício comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, a ausência de impugnação específica pelo Instituto não transfere nem inverte esse ônus probatório.

Verifica-se, pois, que a sentença recorrida corretamente analisou todos os requisitos legais para concessão do benefício, independentemente dos fundamentos administrativos, concluindo pela ausência tanto da qualidade de segurada especial quanto da incapacidade laborativa, de modo que não houve vício de motivação ou violação de princípios administrativos, eis que a análise judicial foi independente, completa e fundamentada, como deve ser.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551557/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026